Tribunal: TJMT
Processo: 1073048-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073048-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR RODRIGUES BARRINHO - CPF: 014.291.541-60 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), DALVAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.854.811-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1073048-18.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: CESAR RODRIGUES BARRINHO e DALVAN FERREIRA DOS SANTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGOS 94 E 130 DA LC ESTADUAL N.º 555/2014. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual os autores alegam que, após concluírem o Curso de Formação de Soldados (CFSd), em Cuiabá/MT, foram movimentados de ofício para os Municípios de Cabaçal/MT e Alto Boa Vista/MT. Sustentam que referido ato, denominado “classificação”, constitui modalidade de movimentação funcional apta a lhes assegurar o direito às verbas postuladas, nos termos da Lei Complementar n.º 555/2014 e do Decreto n.º 591/1980.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o deslocamento em questão configurou a primeira lotação dos militares, e não transferência entre sedes, razão pela qual não fariam jus aos benefícios pleiteados, os quais pressupõem prévia alteração de sede funcional.

3.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso, reiterando a tese de que a “classificação” constitui, por definição legal, modalidade de “movimentação”. Argumentam que já ostentavam a condição de militares da ativa durante o curso de formação, tendo a Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP) como sede funcional, e que a negativa dos benefícios afronta o Estatuto dos Militares e o princípio da isonomia. Apontam, ainda, como fato superveniente, que turma posterior do mesmo curso teve reconhecido, pela própria Administração, o direito ao trânsito e à ajuda de custo de instalação.

4.

Em contrarrazões, o requerido reitera a tese de que se trata de lotação originária e pugna pela manutenção da sentença.

5.

Pois bem. A questão central submetida à apreciação desta Turma Recursal é simples e objetiva:
definir se a designação de policial militar para sua primeira unidade de exercício, imediatamente após a conclusão do curso de formação, enseja o direito ao recebimento de ajuda de custo e à fruição do período de trânsito e instalação.

6.

A resposta, em consonância com a bem lançada sentença, é negativa.

7.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade. Nesse contexto, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados da Fazenda Pública.

8.

A ajuda de custo, conforme dispõe o artigo 130 da Lei Complementar n.º 555/2014, destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passe a ter exercício em nova sede. De igual modo, o afastamento para trânsito e instalação, previsto no artigo 94, inciso III, do mesmo diploma legal, encontra-se vinculado à movimentação do militar estadual.

9.

O ponto central para a adequada interpretação da norma reside na compreensão do que se deve entender por “nova sede”. O próprio sentido lógico da expressão pressupõe a existência de uma sede anterior, de caráter permanente, da qual o militar tenha sido deslocado.

10.

No caso dos autos, os recorrentes não possuíam sede funcional definitiva antes da classificação para os Municípios de Cabaçal/MT e Alto Boa Vista/MT. A permanência em Cuiabá/MT, para fins de realização do Curso de Formação de Soldados (CFSd), ostentava caráter manifestamente temporário e provisório, constituindo etapa obrigatória do certame público de ingresso na carreira, conforme previsto no respectivo edital.

11.

Não se tratava, portanto, de lotação funcional propriamente dita, mas de período destinado à capacitação e à avaliação dos candidatos. O local de realização do curso não correspondia à sede funcional dos recorrentes, mas apenas ao espaço em que se submetiam à formação necessária para, somente após sua conclusão, receberem a designação de sua primeira unidade de exercício. A lotação nas cidades do interior, assim, não configurou mudança de sede, mas o estabelecimento da primeira sede funcional.

12.

A argumentação dos recorrentes no sentido de que o Decreto n.º 591/1980 define a “classificação” como modalidade de “movimentação” não tem o condão de alterar essa conclusão. Embora o vocábulo “movimentação” seja empregado em acepção ampla, o direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação subordina-se ao preenchimento de requisito específico, qual seja, a passagem de uma sede anterior para uma nova sede. A definição genérica constante de ato regulamentar não pode prevalecer sobre a exigência expressa contida na norma legal instituidora do benefício.

13.

A matéria, ademais, já foi apreciada por esta Egrégia Turma Recursal, que firmou entendimento no sentido de que
o deslocamento para a primeira lotação após o curso de formação não enseja o pagamento de ajuda de custo, justamente por se tratar de lotação inicial.
Embora o precedente citado na sentença (Recurso Inominado n.º 10756025720248110001) diga respeito a policiais penais, a ratio decidendi ali adotada mostra-se plenamente aplicável à hipótese em exame, por absoluta identidade de fundamentos jurídicos:

"A lotação do servidor em Cuiabá/MT deu-se exclusivamente para a realização do curso de formação inicial, etapa obrigatória e transitória do processo de ingresso na carreira [...]. A lotação definitiva [...]
não configurando remoção de ofício nem deslocamento por interesse da Administração, mas mero cumprimento de etapa final de ingresso no cargo. A permanência temporária em Cuiabá para o curso de formação não constitui 'sede' funcional para fins de percepção de ajuda de custo, por se tratar de situação precária e transitória.
Inexistindo alteração de sede funcional de caráter permanente determinada pela Administração, é indevido o pagamento da ajuda de custo [...]." (TJ-MT, 3ª Turma Recursal, RI 1075602-57.2024.8.11.0001, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/11/2025).

14.

A proposito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO.
PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

“A movimentação de policial militar após a conclusão do curso de formação para a sua primeira unidade de exercício constitui ato de "primeira lotação", não se configurando como transferência ou mudança de sede para os fins da legislação estatutária, uma vez que a escola de formação possui natureza de local provisório de instrução e não de sede funcional definitiva
. 2. Inexistindo mudança de sede funcional, mas sim a designação inaugural para o exercício das atividades, não se preenchem os requisitos para o pagamento de ajuda de custo e para a concessão do período de trânsito e instalação previstos na Lei Complementar Estadual nº 555/2014. 3.
Não cabe ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender benefício concedido por ato discricionário da Administração a um grupo de servidores para outros que não foram contemplados, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”
[...]. (N.U 1059045-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).”

15.

Por fim, quanto ao fato superveniente suscitado pelos recorrentes — consistente na concessão do benefício à turma posterior, cumpre registrar que eventual alteração de entendimento ou de política administrativa por parte da Administração Pública não tem o condão de tornar ilegal ato anterior praticado em conformidade com a legislação aplicável e com a orientação vigente à época.

16.

A concessão do benefício à turma de 2025 pode decorrer de liberalidade administrativa, de nova diretriz de gestão ou, ainda, de distinta interpretação normativa, circunstâncias que, por si sós, não são aptas a gerar direito subjetivo aos recorrentes. O pleito deduzido nestes autos deve ser apreciado à luz da estrita legalidade e das condições fáticas e jurídicas existentes no momento da ocorrência do fato gerador.

17.

Desse modo, ausente o preenchimento do requisito legal consistente na efetiva mudança de uma sede funcional preexistente para outra nova, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

18.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,

devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa pelo prazo legal, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido em primeiro grau (art. 98, § 3º, do CPC).

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026